Tribunal: TJES
Processo: 5005268-14.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5005268-14.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

SUSCITADO: EDIOVAN PATROCINIO BOONE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
.
POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO
QUE DEVE CORRESPONDER À

OPÇÃO DA
MODALIDADE REMUNERATÓRIA
FEITA PELO MILITAR
OU, APÓS
INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM
2007,
NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO
. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE.
DEFINIÇÃO
D
A
TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2
)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3
)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4
)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015):
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei
Complementar
Estadual nº
420/07”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, fixar a seguinte tese: A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual no 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual no 420/07; nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, relatora designada.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO:
04
/
0
7
/202
4

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido pelo egrégio Tribunal Pleno (acórdão no evento 8307657) com o objetivo de fixar tese jurídica sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006, mormente após o advento da Lei Complementar nº 420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, que passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo.

Cumpridas as providências decorrentes da admissão do incidente, cuja discussão é eminentemente jurídica, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou petição, no evento 8459662, sustentando o entendimento no sentido de que
“de acordo com a Lei Estadual nº 8.279/2006, a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica”,
com destaque a recente julgado nesse sentido (Apelação nº 0023556-96.2019.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 25/04/2024).

Aduz o ente público que
“
a LCE nº 420/2007, responsável pela implementação do regime de remuneração por subsídio no âmbito da PMES, não promoveu a revogação/modificação da Lei Estadual nº 8.279/2006, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 4.657/1942, por isso não pode justificar a mudança da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, até porque não há nenhuma relação com o indexador escolhido pelo legislador na Lei Estadual nº 8.279/2006
”.

O Estado defende que
“
como a Lei Estadual nº 8.279/2006 foi explícita ao eleger a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, esta não pode ser modificada por decisão judicial, posto que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes
”,
colacionando precedentes do Supremo Tribunal Federal, ressaltando, ainda, o teor da súmula vinculante nº 4, que veda a substituição do índice escolhido pelo legislador
.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opina pela fixação de tese no sentido de que
“a base de cálculo da indenização por acidente em serviço instituída pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve ser o dia/subsídio para os Policiais Militares que percebam remuneração através de subsídio”,
assinalando que:
1)

“a Lei Estadual nº 8.279/2006 criou, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Miliar do Espírito Santo e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Indenização por Acidente em Serviço”
;
2)

“nas hipóteses em que o acidente em serviço resultasse em afastamento superior a cinco dias, seria devido ao miliar ou ao policial civil indenização correspondente ao valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”;

3)
“a Lei Estadual nº 2.701/1972 e a Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 disciplinavam a remuneração dos policiais militares e civis, respectivamente, estipulando que policiais militares seriam remunerados através de soldo, enquanto policiais civis seriam remunerados por vencimento”
;
4)

“em 30/11/2007, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu para os policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a modalidade de remuneração por subsídio
”;
5)
“impôs-se fosse realizada interpretação sistemático-teleológica da Lei Estadual nº 8.279/2006, a fim de que a disposição sobre a base de cálculo da indenização por acidente em serviço fosse compatibilizada com o novo sistema remuneratório dos policiais militares estaduais”;
6)

ao
“criar a indenização por acidente em serviço, a Lei Estadual nº 8.279/2006 buscou estabelecer como base de cálculo da rubrica o valor do dia da remuneração básica do policial, de modo que a modificação da modalidade de remuneração básica – tal como feito pela LCE nº 420/2007 – deve refletir sobre a forma de cálculo da indenização”;
7)
“no sentido aqui exposto têm se manifestado todas as Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, na forma do artigo 983, §2º, do Código de Processo Civil.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ:-

Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Desembargador Relator, demais Desembargadores, Excelentíssimos Procuradores de Justiça, advogados, serventuários e partes aqui presentes.

A demanda posta em julgamento tem a controvérsia de saber se o pagamento da indenização de acidente de serviço deve ser feita na modalidade dia soldo ou dia subsídio.

Excelências, gostaria de esclarecer que essa demanda é de suma importância para os membros da Polícia Militar, tendo em vista a quantidade de acidentes em serviço que é feita e a forma como isso ocorre, o pagamento tem gerado um prejuízo muito grande para a família militar.

Cumpre esclarecer que o militar do Estado do Espírito Santo, hoje, mais de 90% deles recebem remuneração na modalidade de subsídio, através da Lei Complementar n. 420/2007. No dia 13 de junho de 2006, foi publicada a Lei 8.279/2006, que criou a indenização por acidente de serviço, em nome da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Civil.

Nessa legislação, Excelências, foi estipulada, no artigo 1º, a regra quanto ao seu pagamento. Seu artigo 1º, inciso I, peço vênia para citar: “Se o acidente em serviço resultar em afastamento superior a cinco dias, será devido ao militar ou policial civil indenização por acidente de serviço no valor dia soldo ou dia vencimento”(deixa bem clara a expressão dia vencimento), correspondente aos dias de licença”.

Devemos aqui destacar, Excelências, que o direito deve ser analisado como um todo, não podendo ser visto de forma apenas específica, em uma legislação só, não somente a legislação de indenização de acidente de serviço. Não se pode, assim, analisar somente a Lei nº 8.276, mas sim todo o sistema remuneratório. Não há dúvida que a forma de pagamento de indenização encontre-se vinculada à Lei Complementar nº 420/2007, que é exatamente a legislação que trata da remuneração do Policial Militar.

Excelência, há flagrante contradição no fato do militar receber sua remuneração por subsídio e, no momento de receber a indenização para o acidente de serviço, ser pago no soldo. É preciso aqui esclarecer, como já foi mencionado, que mais de 90% hoje da corporação recebe a indenização através de subsídio, uma pequena parcela de militares muito antigos que recebem ainda através do soldo.

Dessa forma, entendo, Excelências, que quem recebe a remuneração no soldo deve ser paga a indenização procedente de serviço no soldo. Contudo, quem recebe a remuneração por subsídio, a indenização deve ser paga no dia subsídio.

Entendo, Excelências, que o pagamento de indenização por acidente de serviço na modalidade de dia/soldo, para quem recebe a remuneração por subsídio, há flagrante violação ao princípio da legalidade. Conforme já destacado no inciso I, do artigo 1º da Lei nº 8.279, a indenização por acidente de serviço é paga através de dia vencimento.

Como todos sabem, Excelências, vencimento nada mais é do que a retribuição pecuniária que o servidor recebe pelo exercício do seu cargo. Dessa forma, se o vencimento padrão estipulado para o militar é o subsídio, nada mais correto do que a indenização por acidente de serviço ser paga também por subsídio.

Por fim, é preciso destacar que essa demanda já foi julgada por algumas vezes aqui no Tribunal. E gostaria de mencionar que alguns desembargadores já se manifestaram favoráveis ao pagamento através de dia subsídio. São eles, os desembargadores Robson Luiz Albanez, desembargador Júlio César Costa de Oliveira, desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, desembargador Telêmaco Antunes de Abreu, desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, Desembargador Raphael Americano Câmara, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Desembargadora Mariana Júdice Mattos, Desembargador Samuel Meira Brasil.

Diante do exposto, requer que seja determinado o pagamento da indenização por acidente de serviço através da modalidade dia subsídio. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

admitido pelo egrégio Tribunal Pleno (acórdão no evento 8307657) com o objetivo de fixar tese jurídica sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006, mormente após o advento da Lei Complementar nº 420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, que passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo.

Cumpridas as providências decorrentes da admissão do incidente, cuja discussão é eminentemente jurídica, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou petição, no evento 8459662, sustentando o entendimento no sentido de que
“de acordo com a Lei Estadual nº 8.279/2006, a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica”,
com destaque a recente julgado nesse sentido (Apelação nº 0023556-96.2019.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 25/04/2024).

Aduz o ente público que
“
a LCE nº 420/2007, responsável pela implementação do regime de remuneração por subsídio no âmbito da PMES, não promoveu a revogação/modificação da Lei Estadual nº 8.279/2006, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 4.657/1942, por isso não pode justificar a mudança da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, até porque não há nenhuma relação com o indexador escolhido pelo legislador na Lei Estadual nº 8.279/2006
”.

O Estado defende que
“
como a Lei Estadual nº 8.279/2006 foi explícita ao eleger a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, esta não pode ser modificada por decisão judicial, posto que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes
”,
colacionando precedentes do Supremo Tribunal Federal, ressaltando, ainda, o teor da súmula vinculante nº 4, que veda a substituição do índice escolhido pelo legislador
.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opina pela fixação de tese no sentido de que
“a base de cálculo da indenização por acidente em serviço instituída pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve ser o dia/subsídio para os Policiais Militares que percebam remuneração através de subsídio”,
assinalando que:
1)

“a Lei Estadual nº 8.279/2006 criou, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Miliar do Espírito Santo e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Indenização por Acidente em Serviço”
;
2)

“nas hipóteses em que o acidente em serviço resultasse em afastamento superior a cinco dias, seria devido ao miliar ou ao policial civil indenização correspondente ao valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”;

3)
“a Lei Estadual nº 2.701/1972 e a Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 disciplinavam a remuneração dos policiais militares e civis, respectivamente, estipulando que policiais militares seriam remunerados através de soldo, enquanto policiais civis seriam remunerados por vencimento”
;
4)

“em 30/11/2007, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu para os policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a modalidade de remuneração por subsídio
”;
5)
“impôs-se fosse realizada interpretação sistemático-teleológica da Lei Estadual nº 8.279/2006, a fim de que a disposição sobre a base de cálculo da indenização por acidente em serviço fosse compatibilizada com o novo sistema remuneratório dos policiais militares estaduais”;
6)

ao
“criar a indenização por acidente em serviço, a Lei Estadual nº 8.279/2006 buscou estabelecer como base de cálculo da rubrica o valor do dia da remuneração básica do policial, de modo que a modificação da modalidade de remuneração básica – tal como feito pela LCE nº 420/2007 – deve refletir sobre a forma de cálculo da indenização”;
7)
“no sentido aqui exposto têm se manifestado todas as Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.

A
Lei Estadual nº 8.279/06, que criou a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço,
prevê
, em seu artigo 1º, inciso I, de
forma expressa
, que
“
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será
devido
ao
militar
ou ao policial civil,
Indenização
por
Acidente
em
Serviço
, no
valor dia/soldo
ou dia/vencimento
correspondente aos dias de licença
”.

É inegável que, posteriormente à edição da aludida lei, foi implementado o regime de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 420/07), porém, não houve a revogação tampouco a modificação Lei Estadual nº 8.279/06 (art. 2º, §2º, do Decreto-lei 4.657/42
1
).

Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio, e a
opção do soldo como parâmetro de cálculo para a indenização por acidente de serviço foi justamente para evitar a incidência dessa verba sobre a remuneração total dos militares
.

O soldo é “parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa” (artigo 4º, da Lei Estadual nº 2.701/1972), um dos componentes da remuneração do militar (artigo 51, §1º, alínea “a”, I da Lei Estadual nº 3.196/1978), enquanto o subsídio constitui uma modalidade remuneratória fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação (art. 1º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 420/07).

É clara a distinção entre soldo e subsídio, assim como entre vencimento
2
e subsídio, e, com a devida vênia, o dia trabalhado em um ou outro regime, com base no dia/soldo ou dia/subsídio é bem distinto, sendo que a fixação da indenização com base no dia/subsídio é bem mais onerosa para os cofres públicos, que, somente se justificaria, se houvesse alteração da lei nesse sentido, observada a iniciativa e a correspondente fonte de custeio.

O soldo, assim como o vencimento, admite o acréscimo de outras parcelas remuneratórias, e o subsídio não, embora a indenização em questão tenha natureza compensatória, o que justifica o seu pagamento ao militar que optou pelo regime de subsídio.

Entrementes, inexiste respaldo na legislação estadual para equiparação de dia/soldo e dia/subsídio, não havendo que se falar, a pretexto de igualdade/isonomia, em fixação da indenização por acidente de serviço em dia/subsídio, quando a lei prevê o pagamento com base no dia/soldo – o que, inclusive, preserva a isonomia entre os militares (já que, aqueles que não optaram pelo regime de subsídio, percebem a indenização com base no dia/soldo, nos exatos termos da lei regente, ao menos, enquanto não alterada a norma).

Nesse mesmo sentido, recentemente, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0023556-96.2019.8.08.0024, assim decidiu a egrégia Terceira Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE DIA DE AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE SERVIÇO A POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI 8.279/2006. DIA/SOLDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO POR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”, disciplinando em seu artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, corresponderia ao “valor dia/soldo”. II. Ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador proporcionando aumento de remuneração/despesa aos cofres públicos. III. Recurso conhecido e desprovido.

No voto condutor do aludido julgado, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ficou assentado que:

(...) a Lei Estadual nº 2.701, de 16 de junho de 1972, que tratou dos “
vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo
”, em seu artigo 4º, estabeleceu que “
Soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa
”.

Posteriormente, com o advento da Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978 (
Estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
), consignou-se em seu artigo 51, § 1º, alínea “a”, incisos I e II e alínea “b”, que os os policiais militares na ativa perceberiam remuneração constituída por “vencimentos compreendendo soldo e gratificações e indenizações”,
in verbis:

“
Art. 51
- A remuneração dos policiais militares compreende vencimentos ou proventos, indenização e outros direitos, e é devida em bases estabelecidas em Lei especial.

§ 1º
- Os policiais militares na ativa percebem remuneração constituída pelas seguintes parcelas:

a)
mensalmente:

I –
vencimentos compreendendo soldo e gratificações; e

II –
indenizações;

b)
eventualmente, outras indenizações”

Sobreveio, então, a Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”, disciplinando em seu artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, corresponderia ao “valor dia/soldo”, in verbis:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Nota-se, bem é de ver, que ao erigir o soldo como base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), em relação aos militares, o legislador positivo disciplinou que as gratificações e indenizações não integrariam a base de cálculo, ou seja, inexistiu previsão normativa de que incidisse sobre “os vencimentos”, do militar.

(...) a opção do soldo como parâmetro de cálculo para indenização por acidente de serviço foi justamente para evitar a incidência dessa verba sobre a remuneração total dos militares.

Ademais, registre-se que, ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador no sentido de proporcionar aumento de remuneração/despesa.

Nesse sentido, in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTE DE SERVIÇO LEGALIDADE ESTRITA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁLCULO DA RUBRICA COM BASE NO SUBSÍDIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, mas sim o dia/soldo ou o dia/vencimento. 2. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu a remuneração pelo regime do subsídio para os militares estaduais, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06, sendo que 3. Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante a título de honorários recursais.” (TJ-ES - AC: 00270356820178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020).

(...).

Em que pese o entendimento divergente existente nesta Corte, que tem balizado a grande maioria dos julgados, admitindo a interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, e fixando o dia/subsídio como base de cálculo da indenização por acidente em serviço no caso do militar optante deste regime remuneratório, com a devida vênia, a súmula vinculante nº 04 obsta que o Judiciário substitua a base de cálculo de benefício justamente porque não pode atuar como legislador positivo.

No julgamento do recurso extraordinário nº 565.714, de relatoria da insigne Ministra Cármen Lúcia, que ensejou a referida tese vinculante, restou consignado no voto condutor do julgado, acompanhado à unanimidade, que
“não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo”.

Embora no caso concreto não se trate de base de cálculo fixada em salário mínimo, indexador considerado inconstitucional pelo STF, fato é que, com a instituição do regime de subsídio, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, que, em verdade, importaria em atuação como legislador e aumento de despesa não prevista.

Posto isso, convicto de que o Judiciário não pode mudar a base de cálculo para não atuar como legislador positivo, proponho a seguinte tese jurídica:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela
Lei Estadual nº 8.279/
20
06
deve observar a estrita legalidade, não cabendo ao
Judiciário
estabelecer novo parâmetro, sob pena de
atuar como legislador positivo”
.

É como, respeitosamente, voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consta no PJE um voto divergente da Desembargadora Eliana. Consulto Sua Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, peço permissão aos colegas mais antigos, ou caso Vossa Excelência queira colher a manifestação de algum deles, mas se eles permitirem, pronunciarei o voto divergente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto se alguém gostaria de se pronunciar neste momento ou quer aguardar.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, eu pediria vista neste processo para fazer uma análise em razão de conhecer posições das câmaras no sentido divergente ao que o Desembargador Bravin está propondo, mas fui informado ao início da sessão que a Desembargadora Eliana já tem um voto lançado no sistema, que não alcancei em razão da minha deficiência nessa área, então, gostaria de ouvir o voto de Sua Excelência porque talvez esclareça e possamos até concluir o julgamento hoje.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra a Desembargadora Eliana.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores,

Conforme relatado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
admitido por este egrégio Tribunal Pleno com o objetivo de fixar tese jurídica sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual no 8.279/2006, mormente após o advento da Lei Complementar no 420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, que passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo.

Ao iniciar a votação, o preclaro
Relator
,
“convicto de que o Judiciário não pode mudar a base cálculo para não atuar como legislador positivo”
, propôs a seguinte tese jurídica:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual no 8.279/2006 deve observar a estrita legalidade, não cabendo ao Judiciário estabelecer novo parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo”
.

A despeito dos relevantes e convincentes fundamentos apresentados pelo eminente Relator,
peço vênia para divergir da conclusão exposta
, até porque a matéria posta em deliberação neste IRDR já foi exaustivamente debatida nos órgãos fracionários desta Corte de Justiça, oportunidade em que
todas as colendas Câmaras Cíveis
têm se manifestado que a modificação da modalidade de remuneração básica dos servidores públicos estaduais, inclusive os militares, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, deve repercutir diretamente na base de cálculo a ser utilizada para incidência da indenização por acidente em serviço insculpida pela Lei Estadual nº 8.279/2006, servindo, a meu ver, este incidente justamente para sedimentar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto (art. 926 do CPC/2015) por meio da formação de precedente vinculante (arts. 927, inciso III, e 985, ambos do CPC/2015).

A questão objeto de exame deste incidente envolve o militar estadual da ativa que é acometido por determinada moléstia laboral e, por isso, faz jus ao recebimento de indenização pelo acidente de trabalho experimentado. Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar fez jus, o Estado do Espírito Santo tem se utilizado da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual nº 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Acontece que, muito embora a Administração Pública esteja vinculada ao princípio da estrita legalidade, o Poder Judiciário deve se valer do melhor método interpretativo para alcançar a finalidade buscada pela norma, de modo que, no caso, é imprescindível a adoção da exegese lógico-sistemática. Perfilhando esta linha, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que o referido dispositivo legal que prevê a Indenização por Acidente de Serviço (IAS) não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Na realidade, o escopo do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, foi o de estabelecer que
o valor da Indenização por Acidente de Serviço seja calculado com base no dia de trabalho em que o militar foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A bem da verdade, como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a
necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar
Estadual
n
º
420/07
, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio,
ser o valor do seu subsídio
, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

Com exceção de alguns julgamentos isolados
3
, esta interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.729/06 e da Lei Complementar Estadual nº 420/07 tem sido adotada de maneira sedimentada por esta Corte de Justiça para estabelecer a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço do militar como sendo o subsídio, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.
2- Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.
3- Recurso conhecido e provido. (AC nº 0023549-07.2019.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida,
Quarta Câmara Cível
, DP 22/01/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECOMPOSIÇÃO VENCIMENTAL DO VALOR DO DIA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 420/2007. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1) A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, cronologicamente posterior ao diploma normativo que criou a verba indenizatória, modificou a modalidade de remuneração dos militares para subsídio, que compreende a unificação da base remuneratória.
2) Analisando teleologicamente a norma, depreende-se que o legislador estadual pretendera remunerar o policial acidentado em serviço de forma proporcional ao valor do dia de trabalho, durante o período em que estiver afastado. 3) Por medida lógico-jurídica, a partir de 2007, a nova modalidade remuneratória, que unifica, em parcela única, adicionais, gratificações, prêmios, abonos e verbas, deve ser igualmente considerada para fins de cômputo da indenização por acidente de serviço (IAS), sob pena de não se refletir a paridade vencimental pretendida pelo legislador, compensando os dias de afastamento do militar acidentado durante o trabalho. Precedentes.
4) Recurso provido. Sentença reformada. Ação julgada procedente. (AC nº 0024699-23.2019.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
Segunda Câmara Cível
, DP 20/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que a manteve afastada de suas atividades por 539 (quinhentos e trinta e nove) dias, sendo-lhe devida a indenização prevista pelo dispositivo legal citado.
2. Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4. (...). (AC nº 0025048-26.2019.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza,
Terceira Câmara Cível
, DP 14/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ora apelado ajuizou a presente demanda com a finalidade de revisar a Indenização por Acidente em Serviço que lhe foi concedida em 10.05.2018, mediante homologação feita conforme publicação do BGPM nº 20, momento em que foram fixados os parâmetros e critérios do cálculo da referida indenização, não se insurgindo quanto ao ato de reforma. Portanto, tendo sido a ação ajuizada em 29 de março de 2023, não há que se falar em prescrição.
2. Este e. TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que o art. 1º da Lei Estadual nº 8.279/06 não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.
3. Recurso conhecido e não provido. (AC nº 5001088-73.2023.8.08.0069, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões,
Primeira Câmara Cível
, DP 06/06/2024, TJES).

Tanto é verdade que, em 02 (duas) oportunidades, ao tratar da matéria, este egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça concluiu por inadmitir Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas anteriores justamente porque o Poder Judiciário capixaba já teria consolidado seu posicionamento que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço na carreira militar deve se dar com fulcro no subsídio, caso seja este o regime remuneratório do militar acidentado, vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.
3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.
4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210045132, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PAGAMENTO DE PECÚLIO. DECRETO Nº 2.978/68. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU SUBSÍDIO.
ANÁLISE FÁTICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE REQUISITO DO ART. 976 DO CPC/15. INADMISSÃO. 1. (...).
3. Embora tenha o requerente trazido decisões de juízos de diversas comarcas deste Estado e das Turmas Recursais com conclusões aparentemente contraditórias, verifico que a questão sobre a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio. 4. Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 420/2007, impactou por consequência lógica no pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja na modalidade por post mortem ou resgate.
5. (...).” (IRDR nº 5009904-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Tribunal Pleno, DJ 27/02/2023, TJES).

Todavia, este egrégio Tribunal Pleno entendeu prudente admitir o presente IRDR, terceiro a respeito da matéria, pois
“
e
mbora a jurisprudência mais recente desta E. Corte de Justiça esteja firmada, por maioria, no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço é o dia/subsídio – vencida, a princípio, a tese deste relator, que considera o dia/soldo como base de cálculo (entendimento que já prevaleceu em alguns julgados, inclusive desta relatoria) –, há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, considerando que, efetivamente, persiste substanciosa divergência entre os Juízos de primeiro grau, gerando recursos provenientes destas demandas, e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema”
(ID 8145048).

É importante registrar que, a meu ver,
não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário
e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF
4
)
, na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

O Poder Judiciário somente está impedido de atuar como legislador positivo e, por consequência, conceder ao servidor público vantagem pecuniária não prevista na legislação. No caso, o Poder Judiciário, se valendo da sua função precípua de intérprete das leis, apenas está conferindo exegese sistemática de dispositivo legal dentro do ordenamento estadual no qual está inserido, sem acarretar interpretação
contra legem
ou alteração do texto normativo, de modo que não está exercendo função legislativa e, por consectário, está respeitando o princípio da separação dos Poderes.

Da mesma forma, inexiste violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, pois, independente da graduação e do tempo de serviço que os militares possuam, o objetivo do legislador estadual foi indenizá-los por cada dia em que estiveram afastados em decorrência de acidente no serviço castrense, de forma a receber o correspondente dia de suas remunerações, seja soldo, vencimento ou subsídio.

Em outras palavras, o militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. De fato, soaria totalmente desarrazoado que a Administração Estadual pagasse, a quem recebe por subsídio, verba compensatória por afastamento do serviço baseada noutra parte básica vencimental (soldo), que já não se aplica ao policial acidentado.

Diante de tais considerações e novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator e demais pares que possuem entendimento diverso,
divirjo da conclusão apresentada
para
propor a seguinte tese jurídica
:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei
Complementar
Estadual nº
420/07”
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, agora ouvindo o voto da Desembargadora Eliana, não sei se precipitadamente, porque havia me preparado para pedir vista, mas eu retroajo também aquela súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que os servidores públicos não têm direito a regime jurídico. E na consolidação desse entendimento na súmula, há uma decisão do Ministro Eros Graus que diz o seguinte: “não há direito adquirido ao regime jurídico, notadamente, à forma de composição de remuneração dos servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”.

Então, o que me parece é que ficou claro, com a leitura do voto da Desembargadora Eliana é que essa nova lei, ao substituir o regime de remuneração de soldo para subsídio, ela satisfaz integralmente essa decisão do Supremo. Essa súmula não alterou, não provocou um prejuízo aos servidores, pelo contrário, acho que ela até beneficia o servidor. Eu não fiz uma reflexão profunda, mas para adiantarmos o julgamento, eu fico com o voto da desembargadora Eliana, com todo o respeito à posição do desembargador Fernando Bravin, a quem nós conhecemos e sabemos do rigor com que Sua Excelência trata os processos que julga.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eu também, Presidente, pedindo máxima vênia ao eminente culto Relator, eu voto com a divergência, inclusive, posição já adotada perante a Segunda Câmara Civil.

Então, acompanho a divergência, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Também como voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, conforme a própria eminente Desembarradora Eliana mencionou, perfilho do entendimento, na esteira da fundamentação e conclusão do voto firmado pelo eminente Relator, respeitosamente, na medida em que a norma preconizada no artigo 1º, inciso I da Lei Estadual nº 8.279/2006, estabelece que a hipótese resultante de indenização por acidente de serviço é objeto de base de cálculo adotada com parâmetro no dia solto, não podendo, assim, a meu sentir, vir a ser calculada com base no dia subsídio.

Notadamente, repisa-se, porque o legislador estabeleceu como sendo esta a única fórmula de cálculo aplicável para a aludida rubrica. Impende salientar outro sim, por oportuno e relevante, que, não obstante haver subsistido o ulterior advento da Lei Complementar Estadual nº 422/2007, resultante na implementação do regime de subsídio, certo é que o sobredito diploma legal traduzido na Lei Estadual 8.279/2006, permanece hígido, vigente, regularmente, sob óptica constitucional e legal, não tendo sido revogado ou modificado a aplicabilidade da referida norma legal, razão pela qual impõe-se preservar incólume a sua manutenção, sendo de notar que a pretensão de modificação de aplicação de norma é enfocada nos moldes em que produzida restou, em caso, a meu ver, representaria consequente manifesta e violação à súmula vinculante 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente porque a rigor não cabe ao Poder Judiciário estabelecer parâmetro distinto ao previsto em lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

É nesses termos, Eminente Presidente, que, embora compondo a posição minoritária, conforme enfatizado no voto do próprio Relator, mas acompanho Sua Excelência integralmente pelo judicioso voto que acabo de proclamar.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, queria fazer uma observação a todos os colegas a propósito do fato de estarmos em uma fase embrionária, em uma fase incipiente de implantação do PJE.

Quando eu tive acesso ao andamento desse processo, no sistema PJE, ontem, por volta de 16 horas e 27 minutos, estavam lançados o voto do eminente Relator, o desembargador Fernando Bravin e acompanhado pelos eminentes colegas, desembargador José Paulo, desembargador Wallace, desembargador Fernando. E lançaram também o voto da doutora Eliana, divergindo. Então, eu formei convicção no sentido de aderir ao entendimento da doutora Eliana e, assim, lancei voto no PJE.

Eu estou fazendo menção a esse fato que nós estamos, disse, em aprimoramento do projeto PJE, que se Vossa Excelência hoje aqui, após o voto do desembargador Fernando, passasse a colher os votos, como ordinariamente acontece na hora de antiguidade, na minha vez de votar, eu, mantendo o meu voto, faria referência a uma divergência da Desembargadora Eliana antes de ela votar. Eu iria aderir a uma divergência antes de ela votar.

Então, só para esclarecer esse fato, para nós aprimorarmos o sistema PJE, mas, com todo respeito ao entendimento do Desembargador Fernando Bravin, eu aderi à tese da eminente Desembargadora Eliana, foi o meu voto que está lançado no PJE e que, ora, ratifico.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, reconsidero o meu voto no PJE e acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, já havia julgado essa matéria, inclusive fui citado no voto divergente da Eminente Desembargadora Eliana e, respeitosamente, mantenho esse entendimento acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, já lancei voto no sistema acompanhando o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de agradecer a Desembargadora Eliana pela citação de julgados sob a minha relatoria envolvendo o mesmo tema e dizer que esses julgados demonstram a minha compreensão sobre o tema em discussão, de modo que, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Fernando Bravin, a quem sempre tenho o prazer de acompanhar, mas dessa vez estou acompanhando a Eminente Desembargadora Eliana em seu voto divergente.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

FABIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

MARCOS VALLS FEU ROSA;

VÂNIA MASSAD CAMPOS e

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

D E C I S Ã O

Por maioria de votos, fixar a seguinte tese: A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual no 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual no 420/07; nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, relatora designada.

*

* *

lsl*

1
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

2
José dos Santos Carvalho Filho ensina que vencimento “
é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo
”, sem o acréscimo das vantagens pecuniárias estabelecidas na lei (art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 46/94).

3
TJES, Apelação Cível nº 0023556-96.2019.8.08.0024, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DP 24/04/2024 / TJES, Apelação Cível nº 024170238315, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020.

4
Súmula Vinculante nº 4 do STF – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores,

Conforme relatado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
admitido por este egrégio Tribunal Pleno com o objetivo de fixar tese jurídica sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual no 8.279/2006, mormente após o advento da Lei Complementar no 420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, que passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo.

Ao iniciar a votação, o preclaro
Relator
,
“convicto de que o Judiciário não pode mudar a base cálculo para não atuar como legislador positivo”
, propôs a seguinte tese jurídica:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual no 8.279/2006 deve observar a estrita legalidade, não cabendo ao Judiciário estabelecer novo parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo”
.

A despeito dos relevantes e convincentes fundamentos apresentados pelo eminente Relator,
peço vênia para divergir da conclusão exposta
, até porque a matéria posta em deliberação neste IRDR já foi exaustivamente debatida nos órgãos fracionários desta Corte de Justiça, oportunidade em que
todas as colendas Câmaras Cíveis
têm se manifestado que a modificação da modalidade de remuneração básica dos servidores públicos estaduais, inclusive os militares, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, deve repercutir diretamente na base de cálculo a ser utilizada para incidência da indenização por acidente em serviço insculpida pela Lei Estadual nº 8.279/2006, servindo, a meu ver, este incidente justamente para sedimentar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto (art. 926 do CPC/2015) por meio da formação de precedente vinculante (arts. 927, inciso III, e 985, ambos do CPC/2015).

A questão objeto de exame deste incidente envolve o militar estadual da ativa que é acometido por determinada moléstia laboral e, por isso, faz jus ao recebimento de indenização pelo acidente de trabalho experimentado. Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar fez jus, o Estado do Espírito Santo tem se utilizado da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual nº 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Acontece que, muito embora a Administração Pública esteja vinculada ao princípio da estrita legalidade, o Poder Judiciário deve se valer do melhor método interpretativo para alcançar a finalidade buscada pela norma, de modo que, no caso, é imprescindível a adoção da exegese lógico-sistemática. Perfilhando esta linha, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que o referido dispositivo legal que prevê a Indenização por Acidente de Serviço (IAS) não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Na realidade, o escopo do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, foi o de estabelecer que
o valor da Indenização por Acidente de Serviço seja calculado com base no dia de trabalho em que o militar foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A bem da verdade, como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a
necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar
Estadual
n
º
420/07
, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio,
ser o valor do seu subsídio
, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

Com exceção de alguns julgamentos isolados
1
, esta interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.729/06 e da Lei Complementar Estadual nº 420/07 tem sido adotada de maneira sedimentada por esta Corte de Justiça para estabelecer a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço do militar como sendo o subsídio, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.
2- Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.
3- Recurso conhecido e provido. (AC nº 0023549-07.2019.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida,
Quarta Câmara Cível
, DP 22/01/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECOMPOSIÇÃO VENCIMENTAL DO VALOR DO DIA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 420/2007. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1) A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, cronologicamente posterior ao diploma normativo que criou a verba indenizatória, modificou a modalidade de remuneração dos militares para subsídio, que compreende a unificação da base remuneratória.
2) Analisando teleologicamente a norma, depreende-se que o legislador estadual pretendera remunerar o policial acidentado em serviço de forma proporcional ao valor do dia de trabalho, durante o período em que estiver afastado. 3) Por medida lógico-jurídica, a partir de 2007, a nova modalidade remuneratória, que unifica, em parcela única, adicionais, gratificações, prêmios, abonos e verbas, deve ser igualmente considerada para fins de cômputo da indenização por acidente de serviço (IAS), sob pena de não se refletir a paridade vencimental pretendida pelo legislador, compensando os dias de afastamento do militar acidentado durante o trabalho. Precedentes.
4) Recurso provido. Sentença reformada. Ação julgada procedente. (AC nº 0024699-23.2019.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
Segunda Câmara Cível
, DP 20/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que a manteve afastada de suas atividades por 539 (quinhentos e trinta e nove) dias, sendo-lhe devida a indenização prevista pelo dispositivo legal citado.
2. Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4. (...). (AC nº 0025048-26.2019.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza,
Terceira Câmara Cível
, DP 14/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ora apelado ajuizou a presente demanda com a finalidade de revisar a Indenização por Acidente em Serviço que lhe foi concedida em 10.05.2018, mediante homologação feita conforme publicação do BGPM nº 20, momento em que foram fixados os parâmetros e critérios do cálculo da referida indenização, não se insurgindo quanto ao ato de reforma. Portanto, tendo sido a ação ajuizada em 29 de março de 2023, não há que se falar em prescrição.
2. Este e. TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que o art. 1º da Lei Estadual nº 8.279/06 não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.
3. Recurso conhecido e não provido. (AC nº 5001088-73.2023.8.08.0069, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões,
Primeira Câmara Cível
, DP 06/06/2024, TJES).

Tanto é verdade que, em 02 (duas) oportunidades, ao tratar da matéria, este egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça concluiu por inadmitir Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas anteriores justamente porque o Poder Judiciário capixaba já teria consolidado seu posicionamento que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço na carreira militar deve se dar com fulcro no subsídio, caso seja este o regime remuneratório do militar acidentado, vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.
3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.
4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210045132, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
PAGAMENTO DE PECÚLIO. DECRETO Nº 2.978/68. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU SUBSÍDIO.
ANÁLISE FÁTICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE REQUISITO DO ART. 976 DO CPC/15. INADMISSÃO. 1. (...).
3. Embora tenha o requerente trazido decisões de juízos de diversas comarcas deste Estado e das Turmas Recursais com conclusões aparentemente contraditórias, verifico que a questão sobre a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio. 4. Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 420/2007, impactou por consequência lógica no pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja na modalidade por post mortem ou resgate.
5. (...).” (IRDR nº 5009904-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Tribunal Pleno, DJ 27/02/2023, TJES).

Todavia, este egrégio Tribunal Pleno entendeu prudente admitir o presente IRDR, terceiro a respeito da matéria, pois
“
e
mbora a jurisprudência mais recente desta E. Corte de Justiça esteja firmada, por maioria, no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço é o dia/subsídio – vencida, a princípio, a tese deste relator, que considera o dia/soldo como base de cálculo (entendimento que já prevaleceu em alguns julgados, inclusive desta relatoria) –, há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, considerando que, efetivamente, persiste substanciosa divergência entre os Juízos de primeiro grau, gerando recursos provenientes destas demandas, e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema”
(ID 8145048).

É importante registrar que, a meu ver,
não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário
e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF
2
)
, na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

O Poder Judiciário somente está impedido de atuar como legislador positivo e, por consequência, conceder ao servidor público vantagem pecuniária não prevista na legislação. No caso, o Poder Judiciário, se valendo da sua função precípua de intérprete das leis, apenas está conferindo exegese sistemática de dispositivo legal dentro do ordenamento estadual no qual está inserido, sem acarretar interpretação
contra legem
ou alteração do texto normativo, de modo que não está exercendo função legislativa e, por consectário, está respeitando o princípio da separação dos Poderes.

Da mesma forma, inexiste violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, pois, independente da graduação e do tempo de serviço que os militares possuam, o objetivo do legislador estadual foi indenizá-los por cada dia em que estiveram afastados em decorrência de acidente no serviço castrense, de forma a receber o correspondente dia de suas remunerações, seja soldo, vencimento ou subsídio.

Em outras palavras, o militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. De fato, soaria totalmente desarrazoado que a Administração Estadual pagasse, a quem recebe por subsídio, verba compensatória por afastamento do serviço baseada noutra parte básica vencimental (soldo), que já não se aplica ao policial acidentado.

Diante de tais considerações e novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator e demais pares que possuem entendimento diverso,
divirjo da conclusão apresentada
para
propor a seguinte tese jurídica
:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei
Complementar
Estadual nº
420/07”
.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
TJES, Apelação Cível nº 0023556-96.2019.8.08.0024, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DP 24/04/2024 / TJES, Apelação Cível nº 024170238315, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020.

2
Súmula Vinculante nº 4 do STF – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

admitido pelo egrégio Tribunal Pleno (acórdão no evento 8307657) com o objetivo de fixar tese jurídica sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006, mormente após o advento da Lei Complementar nº 420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, que passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo.

Cumpridas as providências decorrentes da admissão do incidente, cuja discussão é eminentemente jurídica, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou petição, no evento 8459662, sustentando o entendimento no sentido de que
“de acordo com a Lei Estadual nº 8.279/2006, a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica”,
com destaque a recente julgado nesse sentido (Apelação nº 0023556-96.2019.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 25/04/2024).

Aduz o ente público que
“
a LCE nº 420/2007, responsável pela implementação do regime de remuneração por subsídio no âmbito da PMES, não promoveu a revogação/modificação da Lei Estadual nº 8.279/2006, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 4.657/1942, por isso não pode justificar a mudança da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, até porque não há nenhuma relação com o indexador escolhido pelo legislador na Lei Estadual nº 8.279/2006
”.

O Estado defende que
“
como a Lei Estadual nº 8.279/2006 foi explícita ao eleger a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, esta não pode ser modificada por decisão judicial, posto que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes
”,
colacionando precedentes do Supremo Tribunal Federal, ressaltando, ainda, o teor da súmula vinculante nº 4, que veda a substituição do índice escolhido pelo legislador
.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opina pela fixação de tese no sentido de que
“a base de cálculo da indenização por acidente em serviço instituída pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve ser o dia/subsídio para os Policiais Militares que percebam remuneração através de subsídio”,
assinalando que:
1)

“a Lei Estadual nº 8.279/2006 criou, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Miliar do Espírito Santo e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Indenização por Acidente em Serviço”
;
2)

“nas hipóteses em que o acidente em serviço resultasse em afastamento superior a cinco dias, seria devido ao miliar ou ao policial civil indenização correspondente ao valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”;

3)
“a Lei Estadual nº 2.701/1972 e a Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 disciplinavam a remuneração dos policiais militares e civis, respectivamente, estipulando que policiais militares seriam remunerados através de soldo, enquanto policiais civis seriam remunerados por vencimento”
;
4)

“em 30/11/2007, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu para os policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a modalidade de remuneração por subsídio
”;
5)
“impôs-se fosse realizada interpretação sistemático-teleológica da Lei Estadual nº 8.279/2006, a fim de que a disposição sobre a base de cálculo da indenização por acidente em serviço fosse compatibilizada com o novo sistema remuneratório dos policiais militares estaduais”;
6)

ao
“criar a indenização por acidente em serviço, a Lei Estadual nº 8.279/2006 buscou estabelecer como base de cálculo da rubrica o valor do dia da remuneração básica do policial, de modo que a modificação da modalidade de remuneração básica – tal como feito pela LCE nº 420/2007 – deve refletir sobre a forma de cálculo da indenização”;
7)
“no sentido aqui exposto têm se manifestado todas as Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.

A
Lei Estadual nº 8.279/06, que criou a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço,
prevê
, em seu artigo 1º, inciso I, de
forma expressa
, que
“
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será
devido
ao
militar
ou ao policial civil,
Indenização
por
Acidente
em
Serviço
, no
valor dia/soldo
ou dia/vencimento
correspondente aos dias de licença
”.

É inegável que, posteriormente à edição da aludida lei, foi implementado o regime de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 420/07), porém, não houve a revogação tampouco a modificação Lei Estadual nº 8.279/06 (art. 2º, §2º, do Decreto-lei 4.657/42
1
).

Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio, e a
opção do soldo como parâmetro de cálculo para a indenização por acidente de serviço foi justamente para evitar a incidência dessa verba sobre a remuneração total dos militares
.

O soldo é “parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa” (artigo 4º, da Lei Estadual nº 2.701/1972), um dos componentes da remuneração do militar (artigo 51, §1º, alínea “a”, I da Lei Estadual nº 3.196/1978), enquanto o subsídio constitui uma modalidade remuneratória fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação (art. 1º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 420/07).

É clara a distinção entre soldo e subsídio, assim como entre vencimento
2
e subsídio, e, com a devida vênia, o dia trabalhado em um ou outro regime, com base no dia/soldo ou dia/subsídio é bem distinto, sendo que a fixação da indenização com base no dia/subsídio é bem mais onerosa para os cofres públicos, que, somente se justificaria, se houvesse alteração da lei nesse sentido, observada a iniciativa e a correspondente fonte de custeio.

O soldo, assim como o vencimento, admite o acréscimo de outras parcelas remuneratórias, e o subsídio não, embora a indenização em questão tenha natureza compensatória, o que justifica o seu pagamento ao militar que optou pelo regime de subsídio.

Entrementes, inexiste respaldo na legislação estadual para equiparação de dia/soldo e dia/subsídio, não havendo que se falar, a pretexto de igualdade/isonomia, em fixação da indenização por acidente de serviço em dia/subsídio, quando a lei prevê o pagamento com base no dia/soldo – o que, inclusive, preserva a isonomia entre os militares (já que, aqueles que não optaram pelo regime de subsídio, percebem a indenização com base no dia/soldo, nos exatos termos da lei regente, ao menos, enquanto não alterada a norma).

Nesse mesmo sentido, recentemente, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0023556-96.2019.8.08.0024, assim decidiu a egrégia Terceira Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE DIA DE AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE SERVIÇO A POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI 8.279/2006. DIA/SOLDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO POR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”, disciplinando em seu artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, corresponderia ao “valor dia/soldo”. II. Ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador proporcionando aumento de remuneração/despesa aos cofres públicos. III. Recurso conhecido e desprovido.

No voto condutor do aludido julgado, de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ficou assentado que:

(...) a Lei Estadual nº 2.701, de 16 de junho de 1972, que tratou dos “
vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo
”, em seu artigo 4º, estabeleceu que “
Soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa
”.

Posteriormente, com o advento da Lei Estadual nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978 (
Estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
), consignou-se em seu artigo 51, § 1º, alínea “a”, incisos I e II e alínea “b”, que os os policiais militares na ativa perceberiam remuneração constituída por “vencimentos compreendendo soldo e gratificações e indenizações”,
in verbis:

“
Art. 51
- A remuneração dos policiais militares compreende vencimentos ou proventos, indenização e outros direitos, e é devida em bases estabelecidas em Lei especial.

§ 1º
- Os policiais militares na ativa percebem remuneração constituída pelas seguintes parcelas:

a)
mensalmente:

I –
vencimentos compreendendo soldo e gratificações; e

II –
indenizações;

b)
eventualmente, outras indenizações”

Sobreveio, então, a Lei Estadual nº 8.279, de 30 de março de 2006, que “Cria Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil e dá outras providências”, disciplinando em seu artigo 1º, inciso I, que a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), relacionada aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, corresponderia ao “valor dia/soldo”, in verbis:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Nota-se, bem é de ver, que ao erigir o soldo como base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), em relação aos militares, o legislador positivo disciplinou que as gratificações e indenizações não integrariam a base de cálculo, ou seja, inexistiu previsão normativa de que incidisse sobre “os vencimentos”, do militar.

(...) a opção do soldo como parâmetro de cálculo para indenização por acidente de serviço foi justamente para evitar a incidência dessa verba sobre a remuneração total dos militares.

Ademais, registre-se que, ao tempo da instituição do subsídio como forma de remuneração possível dos policiais militares, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador no sentido de proporcionar aumento de remuneração/despesa.

Nesse sentido, in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO ACIDENTE DE SERVIÇO LEGALIDADE ESTRITA AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁLCULO DA RUBRICA COM BASE NO SUBSÍDIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, mas sim o dia/soldo ou o dia/vencimento. 2. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu a remuneração pelo regime do subsídio para os militares estaduais, não revogou nem modificou a Lei Estadual nº 8.279/06, sendo que 3. Em matéria remuneratória de servidores públicos, o atuar da Administração Pública deve ser pautado pelo princípio da estrita legalidade, de modo a evitar a concessão de benefícios sem previsão legal ou de fonte de custeio. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante a título de honorários recursais.” (TJ-ES - AC: 00270356820178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020).

(...).

Em que pese o entendimento divergente existente nesta Corte, que tem balizado a grande maioria dos julgados, admitindo a interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, e fixando o dia/subsídio como base de cálculo da indenização por acidente em serviço no caso do militar optante deste regime remuneratório, com a devida vênia, a súmula vinculante nº 04 obsta que o Judiciário substitua a base de cálculo de benefício justamente porque não pode atuar como legislador positivo.

No julgamento do recurso extraordinário nº 565.714, de relatoria da insigne Ministra Cármen Lúcia, que ensejou a referida tese vinculante, restou consignado no voto condutor do julgado, acompanhado à unanimidade, que
“não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo”.

Embora no caso concreto não se trate de base de cálculo fixada em salário mínimo, indexador considerado inconstitucional pelo STF, fato é que, com a instituição do regime de subsídio, não houve revogação ou alteração da lei que estabeleceu o dia/soldo ou o dia/vencimento como parâmetro para fixação da indenização por acidente em serviço, não cabendo ao judiciário assim proceder, estabelecendo novo parâmetro, o dia/subsídio, que, em verdade, importaria em atuação como legislador e aumento de despesa não prevista.

Posto isso, convicto de que o Judiciário não pode mudar a base de cálculo para não atuar como legislador positivo, proponho a seguinte tese jurídica:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela
Lei Estadual nº 8.279/
20
06
deve observar a estrita legalidade, não cabendo ao
Judiciário
estabelecer novo parâmetro, sob pena de
atuar como legislador positivo”
.

É como, respeitosamente, voto.

1
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

2
José dos Santos Carvalho Filho ensina que vencimento “
é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo
”, sem o acréscimo das vantagens pecuniárias estabelecidas na lei (art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 46/94).

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Respeitosamente, acompanho divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para adotar a seguinte tese jurídica: “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.

Rogando a devida vênia ao nobre Relator, entendo que o melhor caminho a ser seguido é aquele trilhado pela insigne Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o qual reflete o posicionamento adotado nas Câmaras Cíveis isoladas.

É como voto.

Sessão do dia 03.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Considerando a matéria debatida, com as devidas vênias ao Relator, entendo que o melhor caminho a ser seguido encontra-se na proposição de voto DIVERGENTE apresentada pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, a fim de verificar caso a caso qual regime jurídico encontra-se inserido o servidor.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 04.07.2024:

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, acompanho o voto divergente da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, acompanho o voto divergente da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

VOTO

Acompanho, integralmente, o Voto firmado pelo Eminente Relator, na medida em que a norma preconizada no artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, estabelece que a hipótese resultante de Indenização por Acidente em Serviço é objeto de base de cálculo adotada com parâmetro no dia/soldo, não podendo, assim, vir a ser calculada com base no dia/subsídio, notadamente, repisa-se, porque o legislador estabeleceu como sendo esta a única fórmula de cálculo aplicável para a aludida rubrica.

Impende enfatizar, outrossim, por oportuno e relevante, que inobstante haver subsistido o ulterior advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, resultante na implementação do regime de subsídio, certo é que o sobredito Diploma Legal, traduzido na Lei Estadual nº 8.279/2006, permanece hígido, vigente, regularmente, sob a ótica constitucional e legal, não tendo sido revogado ou modificada a aplicabilidade da referida norma legal, razão pela qual impõe-se preservar incólume a sua manutenção, sendo de notar que a pretensão de modificação de aplicação da norma enfocada, nos moldes em que produzida restou,
in casu
, representaria, consequentemente, manifesta violação à Súmula Vinculante nº 04, do Excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente, porque, a rigor, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer parâmetro distinto ao previsto em Lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

É como Voto, respeitosamente.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.
5005268-14.2024
.8.08.0000
.

REQUERENTE:
DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Egrégio Tribunal Pleno.

Rememoro tratar-se “de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido por este egrégio Tribunal Pleno com o objetivo de fixar tese jurídica sobre a base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual n
º
8.279/2006, mormente após o advento da Lei Complementar n
º
420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, que passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo”.

Em s
eu
respeitável
voto o eminente relator
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
propôs fixação da seguinte tese jurídica:

“
A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar a estrita legalidade, não cabendo ao Judiciário estabelecer novo parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo”.

De acordo com os respeitáveis votos lançados no sistema PJe até as 16h27 do dia 03-07-2024, esse posicionamento foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Walace Pandolpho Kiffer e Fernando Zardini Antônio e a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira instaurou divergência,
ponderando em seu
respeitável
voto que “a matéria posta em deliberação neste IRDR já foi exaustivamente debatida nos órgãos fracionários desta Corte de Justiça, oportunidade em que
todas as colendas Câmaras Cíveis
têm se manifestado que
a modificação da modalidade de remuneração básica dos servidores públicos estaduais
, inclusive os militares, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007,
deve repercutir diretamente na base de cálculo a ser utilizada para incidência da indenização por acidente
em serviço insculpida pela Lei Estadual nº 8.279/2006, servindo, a meu ver, este incidente justamente para sedimentar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto (art. 926 do CPC/2015) por meio da formação de precedente vinculante (arts. 927, inciso III, e 985, ambos do CPC/2015).”

Nesse contexto,
e acompanhando
o alinhamento interpretativo da
divergência,
reconheço
perfeita
a compreensão que vem prevalecendo no egrégio Tribunal (conforme demonstrado no respeitável voto da eminente Desembar
g
adora Eliana
1
)

no sentido de que não se
está fazendo
alteração
nem criação
de base de cálculo, mas apenas
implementa
ndo-se
a
incidência do novo sistema remuneratóri
o
naquela
base
preexistente

A propósito, não há falar na incidência da vedação de que trata o enunciado da súmula vinculante n. 04, que impede a substituição d
e

indexador
escolhido pelo legislador e veda
ao
Poder Judiciário atuar como legislador positivo, porque quem criou o novo sistema remuneratório foi o Legislativo Estatual
e não o Poder Judiciário, ou seja, som
ente se
fez a
interpret
ação do vigente sistema remuneratório à
base de cálculo preexistente,
que trata da
indenização por acidente
em serviço insculpida pela Lei Estadual n. 8.279/2006
.

Deste modo,
rogando vênia ao eminente Relator e
aos(às)
demais
colegas
que
como ele entenderam ou vierem a entender
,
adiro
à
divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
e, deste modo, ratifico
a
proposição d
a
seguinte tese jurídica: “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.

É como
respeitosamente voto
.

1
Apelação Cível n. 0023549-07.2019.8.08.0024, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida,
Quarta Câmara Cível
, data da publicação/fonte DJe 22-01-2024; A
pelação
C
ível
n. 0024699-23.2019.8.08.0024, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
Segunda Câmara Cível
, data da publicação/fonte DJe 20-06-2024; A
pelação
C
ível
n. 0025048-26.2019.8.08.0024, Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza,
Terceira Câmara Cível
, data da publicação/fonte
DJe
14-06-2024; A
pelação
C
ível
n. 5001088-73.2023.8.08.0069, Relatora Desª. Janete Vargas Simões,
Primeira Câmara Cível
, data da publicação/fonte:
DJe
06-06-2024.

Sessão de 04.07.2024

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o relator.